Tribunal: TJBA
Processo: 8065462-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065462-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE CALDAS ANGELO

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento.

Questão em discussão:

Definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Razões de decidir:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade contributiva. No caso, embora oportunizada a comprovação, a documentação apresentada mostrou-se incompleta e insuficiente, notadamente diante da renda mensal superior a quatro salários mínimos e da contratação de financiamento de veículo de valor expressivo, circunstâncias que constituem indícios relevantes de capacidade econômica. Inexistência de prova robusta de que o recolhimento das custas comprometeria o mínimo existencial.

Dispositivo e tese:

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese: É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando, oportunizada a comprovação da hipossuficiência, a parte não apresenta elementos suficientes para afastar indícios objetivos de capacidade contributiva.

Final (legislação e jurisprudência citadas):
Artigos 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto por
MARCOS HENRIQUE CALDAS ANGELO,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA